Tribunal: STJ
Processo: 0806387-24.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799887 - MS (2024/0438456-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LOG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: JONY ELSON PEREIRA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - SP323572
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios no
acórdão embargado, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o mérito
da causa.

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte.

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado são coerentes entre si, e a discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza contradição.

Documento eletrônico VDA52220013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f4053b15-e3a4-4102-98de-812ce65d5f19

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f4053b15-e3a4-4102-98de-812ce65d5f19

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799887 - MS (2024/0438456-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LOG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: JONY ELSON PEREIRA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - SP323572
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios no
acórdão embargado, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o mérito
da causa.

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte.

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado são coerentes entre si, e a discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza contradição.
Documento eletrônico VDA51971385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:12
Código de Controle do Documento: d0b022b0-b26d-49af-9efb-5a09851acf30

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo com base no óbice referido na Súmula 182/STJ.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte Especial
em) 16/03/2016
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos
pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de
maneira contundente, os argumentos que sustentaram a decisão atacada.
Documento eletrônico VDA51971385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:12
Código de Controle do Documento: d0b022b0-b26d-49af-9efb-5a09851acf30

O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
[...]
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido de
que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes na decisão
agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação robusta e
suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da
pretensão recursal, a parte recorrente não logrará êxito em sua pretensão.
No caso dos autos, a parte agravante deixou de confrontar
especificamente a decisão agravada, ao se limitar a considerações
genéricas sobre o óbice da Súmula 7/STJ.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51971385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:12
Código de Controle do Documento: d0b022b0-b26d-49af-9efb-5a09851acf30

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
No caso dos autos, a decisão da Presidência aferiu que no agravo em
recurso especial não houve combate efetivo à aplicação da Súmula 7 do STJ, ponto
que foi referendado pela Turma no julgamento do agravo interno.
Os questionamentos postos sobre o mérito do recurso especial não
cabem ser analisados ante o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA51971385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:12
Código de Controle do Documento: d0b022b0-b26d-49af-9efb-5a09851acf30

Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51971385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:12
Código de Controle do Documento: d0b022b0-b26d-49af-9efb-5a09851acf30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.799.887 / MS
Número Registro: 2024/0438456-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063872420198120001 0806387242019812000150002 8063872420198120001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: JONY ELSON PEREIRA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO : LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - SP323572
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : JONY ELSON PEREIRA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - SP323572
TERMO
Documento eletrônico VDA52209160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: bbf0033a-4c49-433c-914d-4ac856520faf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: bbf0033a-4c49-433c-914d-4ac856520faf